Tribunal: TJMT
Processo: 0107424-46.2008.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0107424-46.2008.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VANIR JUNQUEIRA ORTOLAN - CPF: 013.078.428-10 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), VANIR JUNQUEIRA ORTOLAN - CPF: 013.078.428-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REMESSA NECESSÁRIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CÂNCER DE MAMA. LETROZOL 2,5 MG. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que, em sede de remessa necessária, manteve a obrigação de fornecimento do medicamento Letrozol 2,5 mg a paciente diagnosticada com câncer de mama, nos moldes da prescrição médica constante dos autos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão, obscuridade ou contradição quanto à (i) suposta inexistência de incorporação do medicamento Letrozol pelo SUS; (ii) atualidade e validade dos laudos médicos acostados aos autos; (iii) ausência de comprovação da hipossuficiência da parte autora; e (iv) inexistência de evidências científicas robustas nos moldes do Tema 6 da Repercussão Geral.

III. Razões de decidir

3. Os embargos não evidenciam quaisquer vícios formais no acórdão recorrido, o qual enfrentou de modo expresso e fundamentado os pontos relevantes à controvérsia.

4. Consta do acórdão a menção expressa à incorporação do Letrozol pela CONITEC, à existência de laudos médicos que atestam sua imprescindibilidade, bem como à demonstração da hipossuficiência da parte autora.

5. A pretensão recursal visa à rediscussão de matéria já decidida, o que extrapola os limites estabelecidos pelo art. 1.022 do CPC.

6. A ausência de menção a todos os dispositivos legais ou argumentos apresentados não configura omissão, pois o julgador não está obrigado a abordar todos os fundamentos invocados, bastando que se manifeste sobre os relevantes à solução da controvérsia, conforme o princípio do livre convencimento motivado.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. A inexistência de omissão, obscuridade ou contradição impede o acolhimento de embargos de declaração quando o acórdão embargado enfrentou de forma fundamentada os aspectos essenciais da controvérsia. 2. A rediscussão do mérito da causa não se coaduna com a finalidade dos embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que, em sede de reexame necessário, manteve decisão proferida em apelação cível, a qual determinou ao ente estatal o fornecimento do medicamento Letrozol 2,5 mg à paciente diagnosticada com câncer de mama, conforme prescrição médica.

Nas razões recursais, o embargante alega, em síntese, que o acórdão estaria eivado de contradições e omissões, porquanto teria considerado que o medicamento pleiteado foi incorporado pela CONITEC, quando, segundo sustenta, não haveria lista taxativa de fármacos de fornecimento obrigatório no âmbito do SUS, tampouco diretriz expressa que imponha sua dispensação direta.

Aduz, ainda, que os laudos médicos constantes dos autos seriam antigos, genéricos e desprovidos de robustez técnica, além de apontar a ausência de comprovação suficiente da hipossuficiência econômica da parte beneficiária da decisão.

Sustenta, por fim, que o acórdão foi omisso quanto à inexistência de comprovação científica robusta, nos termos do Tema 6 da Repercussão Geral, alegando que os documentos constantes dos autos não demonstrariam a eficácia, efetividade e segurança do medicamento requerido com base em ensaios clínicos randomizados ou meta-análises.

Em contrarrazões, o embargado, Ministério Público do Estado de Mato Grosso, pugna pela rejeição dos aclaratórios, sustentando que o acórdão impugnado encontra-se claro e devidamente fundamentado, com análise de todos os pontos relevantes da controvérsia, em conformidade com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal acerca do fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que, em sede de reexame necessário, manteve decisão proferida em apelação cível, a qual determinou ao ente estatal o fornecimento do medicamento Letrozol 2,5 mg à paciente diagnosticada com câncer de mama, conforme prescrição médica.

O embargante alega, em síntese, omissão no acórdão, ao argumento de que teria sido considerada, indevidamente, a incorporação do medicamento pela CONITEC, quando, segundo sustenta, inexistiria lista taxativa de fármacos de fornecimento obrigatório no SUS, tampouco diretriz vinculante que imponha sua dispensação direta. Aduz, também, que os laudos médicos juntados seriam antigos, genéricos e desprovidos de robustez técnica, além da inexistência de prova suficiente da hipossuficiência econômica da beneficiária.

Afirma, ainda, que o acórdão foi omisso quanto à ausência de comprovação científica robusta, nos termos do Tema 6 da Repercussão Geral, sustentando que os documentos acostados não comprovam a eficácia, efetividade e segurança do medicamento com base em ensaios clínicos randomizados ou meta-análises.

Ao final, requer a reforma do julgado colegiado.

Pois bem.

Após detida análise, entendo que a insurgência
não merece acolhimento.

Inicialmente, cumpre destacar que os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o julgador deveria ter se manifestado, ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

No presente caso, o embargante alega omissão do acórdão quanto a fundamentos que, segundo entende, seriam essenciais à solução da controvérsia.

Contudo, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou de forma clara e coerente os fundamentos fáticos e jurídicos da demanda, conforme se depreende do seguinte trecho:

“A partir da análise objetiva e criteriosa dos requisitos previstos nos itens 2 e 3 acima transcritos, concluo o seguinte:

1.

Consta nos autos a negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa (Id. 113752985 - pp. 32-38);

2.

O medicamento pleiteado foi incorporado pela CONITEC, conforme Portaria Conjunta nº 5, de 18 de abril de 2019, que aprovou as Diretrizes Diagnósticas e Terapêuticas do Carcinoma de Mama;

3.

Há declarações médicas atestando a imprescindibilidade do fármaco no caso concreto (Id. 113752985 - p. 30);

4.

Consta relatório técnico da CONITEC atestando a eficácia, acurácia, efetividade e segurança do medicamento, com base em evidências científicas;

5.

Há comprovação da incapacidade financeira da requerente (Id. 113752985 - pp. 28-29).

Dessa forma, é viável o fornecimento do medicamento Letrozol 2,5 mg, nos moldes pretendidos e indicados em laudo médico que demonstra sua imprescindibilidade.”

Verifica-se, portanto, que o acórdão enfrentou os argumentos apresentados, inexistindo qualquer vício a ser sanado.

A pretensão recursal, na verdade, revela inconformismo com a conclusão adotada, objetivando rediscutir o mérito da causa, finalidade que não se coaduna com os estreitos limites dos embargos de declaração. Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — OMISSÃO — NÃO CONSTATAÇÃO — NOVO JULGAMENTO DA CAUSA —
INADMISSIBILIDADE. Devidamente demonstrado, com transcrição de excertos do acórdão embargado, que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida. “
O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015
”.(STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED). Embargos rejeitados”.
(TJMT – ED 40214/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 5-9-2017, publicado no DJE 20-9-2017).
(grifos nossos).

Ademais, é pacífico o entendimento de que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos ou dispositivos legais suscitados pelas partes, mas apenas sobre aqueles que considerar relevantes à solução da controvérsia, à luz do princípio do livre convencimento motivado (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1224190/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/06/2018, DJe 20/06/2018).

Por fim, a exigência de prequestionamento, para fins de interposição de recursos excepcionais, compete à parte interessada, não se exigindo que o julgador faça menção expressa aos dispositivos legais tidos por violados.

Ante o exposto,
não acolho
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025